Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716242-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO TERENCIANO PONTES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, impôs multa de R$ 15.000,00 ao agravante por descumprimento da obrigação de transferir a propriedade do veículo ao agravado junto ao órgão de trânsito, ao mesmo tempo em que fixou novo prazo para seu cumprimento, sob pena de nova incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada é nula porque não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme Súmula 410/STJ; 2) o veículo objeto do cumprimento de sentença está avaliado em pouco mais de R$ 10.000,00, segundo da Tabela FIPE, de modo que a multa deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, a suspensão do processo, inclusive o levantamento de valores, até o julgamento do presente agravo de instrumento e, no mérito, o afastamento ou a redução da multa cominada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, em 29/02/2024, foi proferida decisão concedendo o derradeiro prazo de 10 dias para que o agravante cumprisse a obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00, sem prejuízo da modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses do art. 537, § 1o, do CPC (ID 188329537 do processo originário). Em 04/03/2024, o representante do agravante registrou ciência dessa decisão, via sistema, conforme constou da aba “Expedientes” do processo originário. Referida intimação é considerada pessoal para todos os efeitos, conforme art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), in verbis:. "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." No mesmo sentido: “(...) 2. A Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais. 4. O § 1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." 5. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ao proceder à sua intimação via PJe para cumprir com a obrigação de fazer, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência. Portanto, não há que se falar em exclusão da multa. (...)” (Acórdão 1777800, 07089404220228070010, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, não há que se falar em limitação da multa ao valor da obrigação principal, pois ela se destina a inibir a desobediência do devedor. Além disso, a multa foi fixada inicialmente em valor inferior ao do bem litigioso, o que afasta a sua alegada desproporcionalidade. Confira-se: “(...) 4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021). (...)” (Acórdão 1829270, 07493365720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator